Tribunal: TJDFT
Processo: 0722021-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. CDA VÁLIDA. NULIDADES AFASTADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os encargos de atualização, juros de mora e multa moratória estão objetivamente previstos em lei, sendo suficiente o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I, do CPC, e o poder instrutório do art. 370 do CPC.
2. Não há nulidade na Certidão de Dívida Ativa que indica a origem, a natureza, o valor, os termos de incidência e a legislação aplicável tanto relativamente à exação quanto aos encargos de mora, pois satisfeitos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.
3. A consolidação de exercícios fiscais e a vinculação a imóveis diversos na mesma CDA, não suprime a validade do título quando preservada a identificação dos lançamentos por período fiscal e por cadastro imobiliário, sem demonstração de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa.
4. A planilha de cálculos juntada pela parte, na qual não são incluídos juros e correção monetária previstos em lei, não se presta a comprovar o alegado excesso de execução.
5. Recurso conhecido e desprovido.